Tribunal: TJSP
Processo: 1017092-14.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Trânsito – nulidade de procedimento administrativo de cassação por falta de notificação – endereço cadastrado diverso daquele onde reside o impetrante – responsabilidade do condutor em manter a atualização do endereço – inteligência do art. 241 do CTB – ordem denegada mantida – recurso desprovido